Tribunal: TJES
Processo: 5002834-28.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Moral; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002834-28.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO ZON e outros
RECORRIDO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002834-28.2024.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco – Juizado Especial Cível.

RECORRENTE:
RICARDO ZON e IZABEL PIRES DA FONSECA ZON

RECORRIDO:
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DOS DANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1) Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais , no valor de R$ 25.000,00.

(2) Inconformados com a decisão, os Requerentes apresentaram o presente Recurso Inominado, com o intuito de reformar a sentença, pleiteando a condenação da IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA OPERADORA ao pagamento de indenização por danos morais, reiterando a alegação de que a violação de suas bagagens, ocorrida durante voo internacional operado pela empresa, configurou falha na prestação do serviço e lhes causou prejuízos.

(3). A sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, os quais merecem total acolhimento. Conforme bem analisado pelo juízo a quo, não há nos autos provas suficientes e idôneas que comprovem, de forma concreta, a ocorrência dos danos materiais alegados. Apesar de os autores afirmarem a subtração de bens e a avaria de mala durante o transporte aéreo, não apresentaram documentação hábil que possibilitasse a aferição da existência, propriedade e valor dos bens supostamente extraviados. A nota fiscal anexada é ilegível e os itens não foram devidamente listados na reclamação administrativa, o que inviabiliza a verificação da extensão do prejuízo material.

(4). No tocante ao alegado dano moral, a simples violação de bagagem, desacompanhada de qualquer demonstração de humilhação, constrangimento ou abalo significativo aos direitos da personalidade, não justifica, por si só, o deferimento da indenização pleiteada. Como bem pontuado na sentença, os autores limitaram-se a apresentar alegações genéricas, sem comprovar que a empresa requerida praticou qualquer conduta ilícita que tenha causado sofrimento anormal ou situação vexatória. O dano moral, para ser reconhecido, exige mais do que a insatisfação subjetiva do consumidor — é necessário que haja prova mínima de violação a direitos da personalidade, o que não se vislumbra no caso.

(5). Assim, da análise do contexto probatório, verifica-se que os recorrentes não apresentaram provas mínimas que demonstrem sofrimento, abalo psicológico ou qualquer consequência concreta decorrente da alegada violação de bagagem. O mero dissabor relacionado à constatação de supostos danos ou extravio de itens não identificados e não comprovados, sem a demonstração de que tal situação resultou em constrangimento, humilhação ou violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. No presente caso, o dano moral não pode ser presumido — exige prova de repercussões reais e significativas, o que não restou demonstrado nos autos, razão pela qual a improcedência do pedido deve ser mantida.

(6). Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)